Tribunal: TJSP
Processo: 0003804-68.2024.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM O RESPECTIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática de infrações penais, não perdendo sua natureza de sanção penal, conquanto seja considerada dívida

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM O RESPECTIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática de infrações penais, não perdendo sua natureza de sanção penal, conquanto seja considerada dívida de valor. 2. O adimplemento da pena de multa conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade pelo apenado, ainda que de forma parcelada. (STF. Plenário. ADI 7032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 22/03/2024 – Info 1129). 3. Por se tratar de pena, incide sobre a sanção pecuniária desta natureza o princípio da inevitabilidade, segundo o qual a pena não pode deixar de ser aplicada e cumprida integralmente, a menos que o sentenciado demonstre a impossibilidade de adimplemento da pena pecuniária, ônus do qual não se desincumbiu. 4. Ademais, pendente de cumprimento a pena privativa de liberdade imposta cumulativamente, o que obsta, por si só, a pretensão de extinção da punibilidade no caso. 5. Na execução da pena de multa, aplicam-se as causas interruptivas e suspensivas de prescrição relativas à dívida ativa da Fazenda Pública (CP, art. 51). 6. No presente, não há como julgar extinta da punibilidade da pena de multa sem o seu pagamento, devendo a execução prosseguir na forma disciplinada no artigo 40 da Lei no 6.830/1980, ou seja, com a sua suspensão pelo prazo de um ano e, findo tal prazo, sem que ocorra o pagamento ou a localização de ativos, oportunamente, arquivar-se os autos, até que ocorra a satisfação da pena pecuniária ou que se verifique o decurso do prazo prescricional, idêntico ao da pena privativa de liberdade imposta cumulativamente (CP, art. 114, II).
Agravo ministerial provido para afastar a extinção da pena de multa imposta ao agravado e determinar a suspensão do curso da execução, pelo prazo de um ano, procedendo em conformidade com o disposto no artigo 40 da Lei no 6.830/1980.